Tribunal: TJBA
Processo: 8070106-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070106-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SILVANEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ROQUE DA SILVA MOTA

ACORDÃO

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. Criança com glioma de alto grau. Situação clínica excepcional. Parâmetros dos Temas 6 e 1.234 do STF observados. Ausência de nulidade pela não consulta ao NATJUS. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência determinando que o Estado providencie, no prazo de 72 horas, o fornecimento do medicamento Temozolamida, em esquema terapêutico específico, a paciente diagnosticado com glioma de alto grau, sob pena de multa diária. A decisão foi impugnada sob o argumento de descumprimento dos critérios fixados pelo STF nos Temas 6 e 1.234, ausência de parecer do NATJUS e incorreção do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidad
e
reside

em
(i) definir se é cabível o fornecimento judicial do medicamento Temozolamida, não incorporado ao SUS, diante de situação clínica urgente e grave; (ii) verificar se a ausência de parecer do NATJUS acarreta nulidade da decisão; (iii) estabelecer se o valor da causa pode ser revisto por meio de agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3.

O direito à saúde, garantido pelo art. 196 da CF/1988, admite concretização judicial excepcional para fornecimento de medicamento não padronizado, desde que preenchidos os requisitos fixados pelo STF no Tema 6: negativa administrativa, inexistência de substituto terapêutico, eficácia comprovada, imprescindibilidade clínica e hipossuficiência do paciente.

4.

No caso concreto, o quadro clínico é extremamente grave e urgente, com recidiva tumoral precoce, múltiplas neurocirurgias e risco de morte documentado, sendo o tratamento prescrito considerado imprescindível por equipe médica especializada.

5.

O ato administrativo da CONITEC, que negou a incorporação do fármaco em 2014, tem escopo genérico e não alcança as especificidades do caso individual, o que, conforme o Tema 1.234, permite o controle judicial da motivação administrativa com base na teoria dos motivos determinantes.

6.

A ausência de parecer do NATJUS não invalida a decisão judicial quando houver outros pareceres técnicos idôneos, conforme admitido pelo STF, sendo suficiente a documentação médica apresentada por profissionais da rede pública, com base em exames, laudos e protocolos de tratamento oncológico.

7.

A discussão sobre o valor da causa não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, conforme o art. 1.015 do CPC, não configurando urgência ou risco de inutilidade da decisão que justifique a sua impugnação imediata.

IV. Dispositivo e tese

8. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido,
ratificando a decisão monocrática anteriormente proferida neste grau recursal, inclusive no tocante à majoração da multa diária para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais, a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8070106-59.2025.8.05.0000
, em que é agravante
ESTADO DA BAHIA
e agravado
W. R. D. O. S., representado por SILVANEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso
, nos termos do voto do Relator.